Tribunal: TRF3
Processo: 5032425-96.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1313/1327)

5032425-96.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032425-96.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: VANDIR DE ANTONIO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDUARDO ALVES MADEIRA - SP221179-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. INÉRCIA DA AUTARQUIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória do INSS, relativa à cobrança de valores pagos ao segurado por força de tutela antecipada posteriormente revogada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) ocorreu a prescrição da pretensão executória do INSS em razão da inércia no ajuizamento da execução; e (ii) se é possível a cobrança de valores pagos em decorrência de tutela antecipada posteriormente revogada diante do lapso temporal decorrido.

III. Razões de decidir

Nos termos da Súmula no 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo da ação, sendo aplicável, no caso previdenciário, o prazo quinquenal previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91, contado do trânsito em julgado.

A pretensão executória nasce com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, momento em que o direito se torna exigível.

No caso, transcorreram mais de cinco anos entre o trânsito em julgado (15.05.2015) e o início da execução (10.01.2022), sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva, caracterizando inércia da autarquia.

A existência do Tema 692/STJ, vigente desde 2015, já autorizava a devolução dos valores, não havendo impedimento para o exercício da pretensão executória no prazo legal.

Configurada a prescrição intercorrente, impõe-se a extinção da execução, restando prejudicada a análise da matéria de fundo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; CPC/1973, art. 267, V; Lei no 8.213/1991, art. 103.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 150/STF; Súmula no 107/TFR; STJ, Tema 692. TRF3, ApCiv 0012496-58.2008.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, 9a Turma, j. 08.05.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032425-96.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: VANDIR DE ANTONIO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EDUARDO ALVES MADEIRA - SP221179-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANDIR DE ANTÔNIO contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que, preliminarmente, rejeitou a alegada prescrição da pretensão executória do INSS e, no mérito, rejeitou a alegação de inexigibilidade de restituição de valores recebidos por tutela antecipada posteriormente revogada, acolhendo o pedido subsidiário do executado, tão somente para reduzir o percentual de consignação mensal no benefício ativo do segurado, ao patamar de 10%.

Requer o agravante a reforma da decisão. Preliminarmente, fundamenta não ser cabível a execução pretendida, eis que operada a prescrição intercorrente. Para tanto, afirma que, não obstante o trânsito em julgado da ação de conhecimento em 15.05.2015, o INSS apenas apresentou o cumprimento de sentença na data de 10.01.2022, restando atingida a pretensão executória pela prescrição quinquenal. No mérito, fundamenta ser incabível o ressarcimento dos valores recebidos em tutela antecipada, eis que dotado, o segurado, de boa-fé. Suscita, ainda, o caráter alimentar do benefício, o que também impede falar em devolução dos valores percebidos. Requer concessão de medida liminar.

Recebido o recurso com efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, vieram os autos conclusos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil fixa que cabe agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas em seus incisos e acrescenta, em seu parágrafo único, que tal recurso também é cabível contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação, cumprimento de sentença ou execução. É o feito.

Passo ao exame do pedido.

A controvérsia posta a deslinde diz com a análise de prescrição da pretensão executiva, bem como a viabilidade de ressarcimento de valores recebidos pelo segurado por tutela antecipada, posteriormente revogada.

Pretende o agravante, incialmente, a prescrição da pretensão executória da Autarquia Previdenciária.

O instituto da prescrição deve ser entendido como penalidade ao titular de direito com comportamento de passividade, desidioso.

O lapso temporal a ser considerado na prescrição da execução é o mesmo prazo da prescrição da ação, a teor da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação."

Como o caso sob exame trata de direito oriundo de relação jurídica previdenciária, aplica-se a norma constante no Plano de Benefícios, que estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 103 da Lei n. 8.213/91, contados da lesão ao alegado direito.

A propósito, este também é o prazo consagrado na Súmula n. 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição quinquenal estabelecida no Decreto no 20.910, de 1932".

Portanto, o prazo prescricional da execução é de 05 anos e se inicia quando o direito subjetivo do titular passa a ser exigível, ou seja, a pretensão executória nasce com o trânsito em julgado da ação de conhecimento.

No caso dos autos, a demanda para concessão de benefício previdenciário foi acolhida no Juízo a quo, com antecipação dos efeitos da tutela (concessão) e, posteriormente, julgada extinta nos termos do art. 267, V, CPC/73, com trânsito em julgado em 15.05.2015.

Contudo, o INSS somente iniciou o procedimento executório dos valores pagos indevidamente em razão de tutela provisória revogada na data de 10.01.2022, ou seja, mais de 06 anos após o trânsito em julgado, sem que, neste período, tenha pugnado por eventual suspensão do feito.

Ante a inércia e a desídia da autarquia, entendo, a priori, restar configurada a prescrição intercorrente, suficiente a se decretar a extinção da execução pretendida.

Acresça-se que, ainda no ano de 2015, vale dizer, dentro do prazo prescricional para a pretensão executória do INSS, o Tema 692/STJ já estava vigente em sua redação originária, amparando a devolução dos valores pagos em decorrência da tutela provisória revogada, de modo que a ACP n. 0005906-07.2012.4.03.6183 não tem o condão de alterar a sua conclusão.

Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL. INSS. PRESCRIÇÃO.

- A prescrição é uma sanção para a falta de tramitação injustificada, maculadora da razoável duração do processo e da própria segurança jurídica.

- O INSS deu início à execução dos valores pagos indevidamente em razão de tutela provisória revogada após 8 (oito) anos do trânsito em julgado.

- Durante esse período, o INSS manteve-se silente e não pediu sequer a suspensão do feito.

- Desde 13/10/2015, estava em vigor o Tema n. 692 do STJ (REsp 1.401.560), em sua redação originária, que já amparava a devolução dos valores pagos em decorrência da tutela provisória revogada.

- Ante a inércia da autarquia, está configurada a prescrição da pretensão executória, cabendo a extinção da execução, de modo que a ACP n. 0005906-07.2012.4.03.6183 não tem o condão de alterar esse panorama.

- Configurada a prescrição intercorrente, mantida a extinção da execução.

- Apelação não provida."

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0012496-58.2008.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 08/05/2024, DJEN DATA: 16/05/2024)

Pelo acolhimento da prescrição suscitada, entendo prejudicada a matéria de fundo trazida em agravo de instrumento.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente com a decretação da extinção da execução pretendida pelo INSS, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. INÉRCIA DA AUTARQUIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória do INSS, relativa à cobrança de valores pagos ao segurado por força de tutela antecipada posteriormente revogada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) ocorreu a prescrição da pretensão executória do INSS em razão da inércia no ajuizamento da execução; e (ii) se é possível a cobrança de valores pagos em decorrência de tutela antecipada posteriormente revogada diante do lapso temporal decorrido.

III. Razões de decidir

Nos termos da Súmula no 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo da ação, sendo aplicável, no caso previdenciário, o prazo quinquenal previsto no art. 103 da Lei no 8.213/91, contado do trânsito em julgado.

A pretensão executória nasce com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, momento em que o direito se torna exigível.

No caso, transcorreram mais de cinco anos entre o trânsito em julgado (15.05.2015) e o início da execução (10.01.2022), sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva, caracterizando inércia da autarquia.

A existência do Tema 692/STJ, vigente desde 2015, já autorizava a devolução dos valores, não havendo impedimento para o exercício da pretensão executória no prazo legal.

Configurada a prescrição intercorrente, impõe-se a extinção da execução, restando prejudicada a análise da matéria de fundo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; CPC/1973, art. 267, V; Lei no 8.213/1991, art. 103.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 150/STF; Súmula no 107/TFR; STJ, Tema 692. TRF3, ApCiv 0012496-58.2008.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, 9a Turma, j. 08.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão